Tribunal: STF
Processo: HC 93511
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA AQUÉM
   DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
A jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal está pacificada no sentido de que o reconhecimento de
   circunstância atenuante não autoriza a redução da pena aquém do
   mínimo legal cominado para o tipo penal.
Ordem denegada.